Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-86.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021652-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Cabimento, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO HENRIQUE NEVES DE JESUS - CPF: 029.034.591-00 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021652-86.2019.8.11.0041

Apelação No 1021652-86.2019.8.11.0041

Apelante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelada
: LAZARO HENRIQUE NEVES DE JESUS

5a Vara Cível de Cuiabá

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."
(Súmula 257, STJ)

Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação No 1021652-86.2019.8.11.0041

Apelante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelada
: LAZARO HENRIQUE NEVES DE JESUS

5a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Ação:
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que o apelado move em desfavor da apelante por acidente de trânsito ocorrido em 05.01.2019, que teria vitimado a parte autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$950,00.

Apelação
: defende a improcedência do pedido inicial, ao argumento de que na data do acidente a parte autora estava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, fato que não autoriza o recebimento da indenização securitária. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021652-86.2019.8.11.0041

Apelação No 1021652-86.2019.8.11.0041

Apelante
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Apelada
: LAZARO HENRIQUE NEVES DE JESUS

5a Vara Cível de Cuiabá

VOTO

Apelação
interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Ação:
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que o apelado move em desfavor da apelante por acidente de trânsito ocorrido em 05.01.2019, que teria vitimado a autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.531,25 a título de seguro obrigatório, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o evento danoso. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$950,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação em razão do não pagamento da inadimplência do proprietário do veículo em relação ao seguro DPVAT.

O caso rege-se pela Lei no 6.194/74, com suas alterações, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório DPVAT, e em seu artigo 5o estabelece que
"O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado."

Por sua vez, o art. 7o, da lei de regência, com a redação dada pela Lei no 8.441/92, preceitua:

"Art. 7o.

A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei."

A esse respeito, o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser irrelevante a comprovação do pagamento e vigência do seguro obrigatório para o recebimento da indenização.

Sobre o tema, o enunciado da Súmula 257 do STJ:

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização."
(Súmula 257, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2001, DJ 29/08/2001)

De igual maneira, o fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do
caput
do artigo 7o, da Lei de regência não distingue o proprietário do veículo e o terceiro, mas refere-se somente à pessoa vitimada.

Neste sentido, um dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça ao enunciado da Súmula acima citada, debateu a matéria e decidiu que
"Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo.".
Veja-se:

"Seguro obrigatório. Lei no 6.194/74, com a redação da Lei no 8.441/92. 1. Como está em precedente da Corte, a "falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização", nos termos da Lei no 8.441, de 13/07/92. 2. Não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido."
(REsp 144.583/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/1999, DJ 07/02/2000, p. 153)

Nessa linha:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) –
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO
– Negativa administrativa de pagamento da indenização em razão do inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório –
A ausência do pagamento do prêmio não obstaculiza o recebimento da indenização – Inteligência do art. 7o da Lei no 6.194/74 e da Súmula 257 do STJ
– Entendimento se aplica independentemente do fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo envolvido no acidente – VERBAS SUCUMBENCIAIS – Considerando-se que a requerente foi atendida no que diz respeito à indenização securitária, ainda que em valor inferior ao pleiteado, restou bem reconhecida a sucumbência da ré – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Negado provimento.

(TJSP; Apelação Cível 1002825-05.2018.8.26.0539; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 31/03/2020)

Apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Pretensão parcialmente acolhida. Nulidade da sentença não configurada. Ausência de violação ao princípio da adstrição.
Proprietário do veículo que está inadimplente em relação ao prêmio. Irrelevância para fins de pagamento de indenização. Súmula no 257 do STJ
. Precedentes deste E. Tribunal e do STJ. Sucumbência recíproca. Encargos sucumbenciais corretamente distribuídos. Honorários advocatícios sucumbenciais bem fixados, à luz dos critérios estabelecidos pelo artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC. Sentença Mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005512-88.2018.8.26.0624; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020)

E ainda:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – RECUSA AO PAGAMENTO - NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - ARGUMENTO IRRELEVANTE - SÚMULA 257 DO STJ – DECISÃO INALTERADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -ART. 1.021, §4o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT ) não legitima a recusa ao pagamento da indenização ( Súmula 257 do STJ).
A arguição de teses recursais contra entendimento sumulado representa manifestamente o caráter protelatório, sendo devida a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a penalidade prevista no art. 1.021, §4o do CPC. (TJMT - AP 1010267-44.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, OBSERVADOS OS INCISOS DO §2o DO ART. 85 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe a Súmula no 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio, ao contrário do alegado pela apelante, não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.
Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. O §8o do art. 85 do CPC dispõe que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
(TJMT - AP 1003276-52.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT –
INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ
- RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT. (Enunciado n. 257 )
(TJMT - AP 1001707-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Quanto ao prequestionamento suscitado, ressalta-se que não se evidencia qualquer violação ao mencionados dispositivos, porquanto a prestação jurisdicional assegurou plenamente o direito ao contraditório e ampla defesa no caso concreto.

Por último, comporta majoração dos honorários fixados em sentença com base no trabalho adicional realizado na fase recursal.

Dessa forma, majoram-se os honorários fixados em R$950,00 para R$1.200,00 (art. 85, §11 do CPC).

De maneira que, cumpridos os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, do Superior Tribunal de Justiça, e como decidido pela r. sentença que não merece reparo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020